Tribunal: STF
Processo: ARE 1357158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE EXPULSABILIDADE. CASAMENTO SUPERVENIENTE: INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO, E QUE PODE SER ENTENDIMENTO COMO "EXPEDIENTE" ARDILOSO PARA ILAQUEAR A BOA-FÉ DO JUDICIÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3º, CPC).



    1. A expulsão do estrangeiro nocivo aos interesses nacionais é medida legítima inserida no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo Federal, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão, cabendo ao Judiciário apenas o controle de sua legalidade e constitucionalidade. Nesse sentido: HC 82893, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2004, DJ 08-04-2005 PP-00007 EMENT VOL-02186-01 PP-00171 LEXSTF v. 27, n. 318, 2005, p. 345-353 RTJ VOL-00193-02 PP-00598.



    2. Não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser sanada, pois a situação não se subsome ao disposto no art. 75, II, “a” e “b”, da Lei nº 6.815/80, vigente no momento em que expedido o decreto expulsório.



    3. A autora alega na inicial que teria união estável com brasileiro, dois filhos refugiados e um sobrinho solicitante de refúgio, todos seus dependentes. Sucede que na contestação da UNIÃO há relevante informação de que os filhos da autora, congoleses, não ostentam a condição de refugiados, uma vez que os mesmos possuem residência no país obtida por ocasião da anistia migratória promovida pela Lei nº 11.961/2009. Ou seja, a autora alterou a verdade sobre os fatos alegados, o que é inadmissível diante da imposição de boa-fé aos litigantes. Quanto ao sobrinho da autora, também de nacionalidade congolesa, não há qualquer registro na Polícia Federal. Além disso, a alegação de união estável com brasileiro veio acompanhada apenas de uma escritura de declaração de união estável, que prova a declaração, mas não os fatos nela declarados (conteúdo), nos termos do art. 405 do CPC. Ademais, referida declaração foi feita em 31/08/2017, após a expedição do decreto expulsório (em 24/07/2017), e nela consta que a união estável teve início em 10/01/2012, porém no depoimento prestado à Polícia Federal em 30/11/2016 não foi mencionado o relacionamento com cidadão brasileiro.



    4. O fato superveniente a ser tomado em consideração pelo juiz, nos termos do art. 493 do CPC, deve guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido inicial. Nesse sentido: “A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido” (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). E ainda: “O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide.” (AgInt no REsp 1169783/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 20/10/2016).



    5. Na singularidade, o pedido de anulação do decreto expulsório escora-se na alegada prole brasileira e na existência de união estável com brasileiro, não em casamento com brasileiro. Alias, essa providência sinaliza intenção de ilaquear a boa-fé da Justiça brasileira, mais uma vez.



    6. Ainda que assim não fosse, o casamento, com causa impeditiva da expulsão, deve existir previamente ao decreto expulsório. Em outros termos, o casamento posterior ao decreto expulsório não impede a execução do ato. Precedente do STF.



    7. E mais, no caso, a lei vigente no momento em que decretada a expulsão exigia que o casamento tivesse sido celebrado há mais de cinco anos. É certo que a Lei nº 13.445/17 não reproduziu referida exigência temporal. No entanto, além de não se aplicar ao caso, ainda não afasta a necessidade de que as condições impeditivas do decreto expulsório estejam presentes antes de sua expedição, justamente para evitar que a tentativa de burla à legislação, com a criação superveniente do impedimento.



    8. O processo administrativo que culminou no decreto de expulsão avaliou todas as circunstâncias do caso concreto e concluiu que a conduta da agravante é nociva à ordem pública e aos interesses nacionais. O ato impugnado repousa na discricionariedade administrativa e inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.



    9. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais de 5% incidentes sobre a honorária já imposta (art. 85, § 1º, fine, combinado com o § 11 do CPC/15), sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC), tendo em vista o deferimento da Justiça Gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, caput e § 3º; 227, caput e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora alega na inicial que teria união estável com brasileiro, dois filhos refugiados e um sobrinho solicitante de refúgio, todos seus dependentes.



    Sucede que na contestação da UNIÃO há relevante informação de que os filhos da autora, congoleses, não ostentam a condição de refugiados, uma vez que os mesmos possuem residência no país obtida por ocasião da anistia migratória promovida pela Lei nº 11.961/2009. Ou seja,a autora alterou a verdade sobre os fatos alegados, o que é inadmissível diante da imposição de boa-fé aos litigantes.



    Quanto ao sobrinho da autora, também de nacionalidade congolesa, não há qualquer registro na Polícia Federal (ID nº 8682163).



    Além disso, a alegação de união estável com brasileiro veio acompanhada apenas de uma escritura de declaração de união estável, que prova a declaração, mas não os fatos nela declarados (conteúdo), nos termos do art. 405 do CPC. Ademais, referida declaração foi feita em 31/08/2017, após a expedição do decreto expulsório (em 24/07/2017), e nela consta que a união estável teve início em 10/01/2012, porém no depoimento prestado à Polícia Federal em 30/11/2016 não foi mencionado o relacionamento com cidadão brasileiro (ID nº 8682163).



    Portanto, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser sanada, pois a situação não se subsome ao disposto no art. 75, II, “a” e “b”, da Lei nº 6.815/80.



    Por fim, após a apresentação de contestação neste feito, a autora atravessou petição informando modificação na situação fática e jurídica do caso, decorrente do casamento com brasileiro. Juntou certidão de casamento com Weslei Augusto Aguirre Pinto, de nacionalidade brasileira, realizado em 16/01/2018.



    Primeiramente, como bem concluiu o Juiz a quo¸ o fato superveniente a ser tomado em consideração pelo juiz, nos termos do art. 493 do CPC, deve guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido inicial. Nesse sentido: “A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido” (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). E ainda: “O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide.” (AgInt no REsp 1169783/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 20/10/2016). 



    Na singularidade, o pedido de anulação do decreto expulsório escora-se na alegada prole brasileira e na existência de união estável com brasileiro, não em casamento com brasileiro, que, na espécie, pode ser visto como mero "expediente" engendrado pela alienígena condenada por tráfico de tóxicos para ilaquear a boa-fé da Justiça brasileira, mais uma vez.



    Ainda que assim não fosse, e aqui faço registro a título de obiter dictum, o casamento, com causa impeditiva da expulsão, deve existir previamente ao decreto expulsório. Em outros termos, o casamento posterior ao decreto expulsório não impede a execução do ato.



    [...]



    E mais, no caso, a lei vigente no momento em que decretada a expulsão exigia que o casamento tivesse sido celebrado há mais de cinco anos. É certo que a Lei nº 13.445/17 não reproduziu referida exigência temporal. No entanto, além de não se aplicar ao caso, ainda não afasta a necessidade de que as condições impeditivas do decreto expulsório estejam presentes antes de sua expedição, justamente para evitar que a tentativa de burla à legislação, com a criação superveniente do impedimento.



    O processo administrativo que culminou no decreto de expulsão avaliou todas as circunstâncias do caso concreto e concluiu que a conduta da agravante é nociva à ordem pública e aos interesses nacionais. O ato impugnado repousa na discricionariedade administrativa e inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente